Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724918-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BENITO TENORIO AGRAVADO: LORENO ANTONIO SOSTER, DANIEL ANTONIO DE SA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO BENITO TENORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, proposto por LORENO ANTÔNIO SOSTER e OUTROS, deferiu o pedido, efetuado pelos agravados, de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante (ID 96620640, autos originais): Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a concessão da antecipação de tutela recursal para revogar a decisão agravada e, ao final, a antecipação de tutela recursal para cassar a decisão de primeiro grau e declarar a impenhorabilidade dos seus vencimentos. Aduz que “não possui condições de arcar com os custos da demanda judicial, por encontrar-se com dificuldades financeiras já há algum tempo, além de ter que manter a sua própria subsistência e de sua família, já que o AGRAVANTE também é arrimo de família.” Afirma que o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que possui direito ao benefício da gratuidade de justiça “a pessoa que possua insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais, honorários advocatícios”. Alega que o pedido de gratuidade de justiça pode ser efetuado a qualquer momento e grau de jurisdição, como no presente caso. Assevera ter renda bruta média de R$ 10.554,18 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) e possuir descontos a título de imposto de renda, contribuições previdenciárias, empréstimo consignado e acordo coletivo. Destaca que “se vê obrigado a sobreviver e promover a manutenção de sua família com o valor de R$5.592,79 (cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos).”. Diz depender de familiares “para que consiga pagar as contas necessárias para manutenção de sua família, conforme demonstram inclusive os boletos das contas pagas por este.” No mérito, tece considerações sobre os fatos que originaram o cumprimento de sentença. Destaca que o Código de Processo Civil, no art. 833, inciso IV, veda a penhora sobre salários, vencimentos, subsídios, soldos e outros. Discorre sobre o moderno entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a mitigação da penhora sobre salários. Defende que “a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais deve ser realizada com muita cautela pelo magistrado, que deverá sopesar o valor do débito existente e o direito do credor em contraste com o princípio da dignidade da pessoa humana do devedor.” Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão de primeiro grau, com vistas a antecipar os efeitos da tutela recursal “para que se revogue liminarmente a decisão que determinou a penhora sobre o salário do AGRAVANTE, com a urgente comunicação ao juízo de origem para que se abstenha de comunicar ao empregador do AGRAVANTE”. Pede, também, “A cassação da decisão que determinou a penhora sobre o salário do AGRAVANTE, uma vez que a manutenção de tal decisão afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.” É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Passo, preliminarmente, à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma o agravante que não possui condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos verifica-se que o agravante aufere renda bruta mensal de R$ 11.187,43 (onze mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), conforme contracheque acostado no ID 27824531. A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício pleiteado. Tal conclusão não se afasta pelo fato de haver descontos de empréstimos e de acordo coletivo que reduzem o valor líquido percebido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator